Tribunal: TJES
Processo: 0000713-95.2013.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000713-95.2013.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SULATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA

APELADO: DAGUIMAR BARBOSA PEREIRA e outros (4)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. TRANSPORTE ESCOLAR. ATROPELAMENTO. MORTE. LESÕES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA MUNICÍPIO E EMPRESA CONTRATADA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. PENSÃO MENSAL. DANOS MORAIS. QUANTUM PARCIALMENTE REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça entende que

“por se tratar de acidente de trânsito, por atropelamento, que vitimou criança ao desembarcar do transporte escolar, ainda que realizado por empresa contratada, a responsabilidade civil do Município é objetiva e solidária, pois na hipótese, possuía um dever diferenciado de guarda ou tutela, assumindo a posição de garante, pelo que a sua responsabilidade assumia patamar mais elevado, tornando prescindível a demonstração de dolo ou culpa” (Precedentes do STJ e do TJES)
(TJES. Apelação Cível 00014351820118080004, Relator.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 09/07/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/07/2018).

2. Além disso,

“o Município que entabula contrato com empresa de prestação de serviços de transporte responde pelos danos causados a terceiros, uma vez que é solidária a responsabilidade entre o Ente estatal e a empresa de transporte (art. 37, § 6º, da CF/88)”
(TJMG. Ap Cível/Remessa Necessária 1.0005.08.026874-0/001, Relator(a): Des.(a) Alice Birchal, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/06/2017, publicação da súmula em 28/06/2017).

3. Restou configurada a responsabilidade solidária entre o ente federativo e a empresa contratada em relação aos danos ocasionados aos apelados, tendo em vista o desembarque inadequado das crianças pelo transporte escolar, que resultou em duas mortes e três crianças feridas, sendo premente a necessidade de indenizá-los.

4. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“é devido o pensionamento, mesmo no caso de morte de filho(a) menor. E, ainda, de que a pensão a que tem direito os pais deve ser fixada em 2/3 do salário percebido pela vítima (ou o salário-mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos”
(AgInt no AREsp n. 1.867.343/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 1/2/2022), o que foi observado na sentença carreada.

5. No que tange aos danos morais,
“considerando o cenário de atropelamento e morte que acometeu as crianças, a configuração dos danos morais se dá in re ipsa, diante do sofrimento inegável causado aos familiares da vítima, especialmente em se tratando de menor de idade, que veio a óbito em razão de acidente de trânsito sob custódia da Administração Pública”
(TJ/ES, APELAÇÃO CÍVEL: 00009846820178080008, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível).

6. Diante das peculiaridades do caso concreto, tendo em vista o acidente que ocasionou a morte de duas crianças, em razão de desembarque inadequado pelo transporte escolar, é proporcional e razoável a manutenção do valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais) a título de danos morais para as genitoras dos
de cujus.

7. Todavia, em relação às apeladas que sofreram lesões não comprovadamente graves ou geradoras de incapacidade permanente, é proporcional e razoável a redução do
quantum
indenizatório para o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Remessa necessária prejudicada.

Vitória, 19 de maio de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar parcial provimento ao apelo e julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível e remessa necessária contra a sentença (Id.
12019463
) proferida pelo Juízo da Vara Única de Boa Esperança que, nos autos da ação indenizatória proposta por Kamila Barbosa Pereira Timóteo, Karina Vergueiro da Silva e Washington Vergueiro da Silva, representados pelas genitoras e também requerentes Daguimar Barbosa e Marilda Barbosa Alves em desfavor do Município de Boa Esperança, sendo litisdenunciada a empresa apelante Sulatur Transporte e Turismo LTDA., julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para
“CONDENAR os requeridos ao pagamento de pensão mensal, em favor das genitoras dos de cujus, ora requerentes, Sras. Daguimar Barbosa Pereira E Marilda Barbosa Alves, na fração supramencionada (2/3) do salário-mínimo, até a data em que os de cujus completariam 25 anos, reduzindo-se para 1/3 do salário-mínimo nacional até a data em que fossem completar sessenta e cinco (65) anos de idade, devidamente corrigidos, com correção monetária a partir da data do vencimento de cada parcela e juros de mora, da data do vencimento de cada prestação, situação que atingirá apenas as parcelas vencidas, uma vez que em relação às vicendas, incidirão juros moratórios apenas na hipótese de inadimplemento e; CONDENAR os requeridos ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em favor de cada requerente.
Por fim, condenou a apelante e o Município de Boa Esperança em honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante Sulatur Transporte e Turismo LTDA, sustenta que: (i) o acidente não foi ocasionado por sua culpa, visto que inexiste nexo de causalidade; (ii) cumpriu com as normas estabelecidas pelo Município e parou o veículo no ponto de ônibus pré-determinado; (iii) no momento do desembarque, estavam ausentes as mães dos menores, sendo esse o motivo do acidente que acometeu as crianças; (iv) não há ilicitude na conduta do motorista que tenha contribuído com o acidente; (v) a forma estipulada para a indenização material é desarrazoada; (vi) não há abalo moral a ser indenizado ou, subsidiariamente, o montante deve ser reduzido.

Contrarrazões no Id.
12019472
, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 09 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar (i) a responsabilidade do Município de Boa Esperança e da empresa apelante pelo acidente que acometeu os apelados, vítimas de atropelamento após desembarcarem de transporte escolar providenciado pelo município e pela empresa contratada (resultando em duas crianças falecidas e três feridas); (ii) se devem ser mantidas as indenizações arbitradas, de natureza material (pensionamento mensal em favor das genitoras dos
de cujus
) e moral e, (iii) por conseguinte, o
quantum
indenizatório.

Conforme consta dos autos, no dia 21/08/2012, na Rodovia XV de Novembro (estrada que liga Nova Venécia à Boa Esperança), cinco crianças foram vítimas de atropelamento, resultando em duas mortes (Kamili Vitória Pereira Nogueira e Bruno Vergueiro da Silva) (fls. 15/22) e três crianças feridas (Kamila Barbosa Pereira Timóteo, Karina Vergueiro da Silva e Washington Vergueiro da Silva), momento no qual as vítimas estavam utilizando o transporte escolar fornecido pelo município de Boa Esperança, após desembarcarem, de modo que a empresa apelante era a responsável pelo transporte (conforme contrato firmado com o município em fls. 52 a 69).

Consigno que a falecida

Kamili Vitoria Pereira Nogueira é filha da apelada Daguimar Barbosa Pereira, enquanto o
de cujus
Bruno Vergueiro da Silva é filho da apelada Marilda Barbosa Alves, de modo que os demais apelados (Kamila Barbosa Pereira Timóteo, Karina Vergueiro da Silva e Washington Vergueiro da Silva) são seus respectivos irmãos, também representados pelas genitoras no processo.

Narra a exordial que as crianças estavam sendo deixadas pelo transporte escolar em um ponto de desembarque considerado inadequado (conforme fotografias em fl. 48) e longe de suas residências e, embora as genitoras tenham solicitado a mudança do local, o pedido não foi atendido, de modo que sobreveio a fatalidade narrada nos autos (boletim de acidente de trânsito em fls. 49/50).

Em sede de audiência de instrução e julgamento, a testemunha Rosângela Maria de Nazaret Marchiori assim elucidou (fl. 342):

“[...]pelo que soube, as crianças foram atropeladas quando, após desembarcar do ônibus, estavam atravessando a rua; que inclusive as crianças, quando foram atingidas, estavam atravessando a rua em fileira e com um guarda-chuva na mão, tendo em vista que estava chovendo naquele momento; que não havia nenhum monitor para auxiliar as crianças a atravessarem a rua, após o desembarque do ônibus escolar; que a população já havia apelidado o local em que houve o acidente como “Corredor da morte”, eis que já haviam acontecido outras tragédias no local; que tem conhecimento de que a autora Dagmar, por várias vezes, foi até a Prefeitura solicitando a troca do local do ponto de ônibus, mas tal pedido não foi atendido; que após o acidente, o Município trocou o local do ponto de ônibus de embarque e desembarque dos alunos[...].

Dada a palavra ao procurador do município de Boa Esperança, as suas perguntas respondeu: [...]que as crianças eram deixadas no local sempre no mesmo horário, desde que não houvessem atrasos na saída da escola; que no dia dos fatos, como sempre fez, Dagmar foi buscar as crianças no ponto de ônibus, porém atrasou questão de segundos pois foi visitar uma tia adoentada[...].

A testemunha Izael Luiz Marchiori (fl. 343), por sua vez, esclareceu ao juízo que
“[...]todo o trecho onde está a ponte que liga Boa Esperança a Nova Venécia é conhecida como “Corredor da morte”, pois muitos acidentes já aconteceram no local; que é vizinho de Dagmar há aproximadamente 06 anos e tem absoluta certeza de que Dagmar foi por várias vezes à Prefeitura pedir para que fosse trocado o ponto de ônibus[...]”.

A testemunha Maria Eva dos Santos Gava (fl. 346) elucidou, ainda, que
“[...]na época dos fatos, era servidora do Município e estava lotada na Secretária de Educação, ficando responsável pela merenda e o transporte escolar; que houve a necessidade naquela época de mudar o ponto de embarque e desembarque, porque onde estava o ponto era muito perigoso[...]”.

Concluo, portanto, que o desembarque das crianças não estava sendo feito de forma adequada, mas sim em local perigoso conhecido como “corredor da morte”, inclusive ausente conduta adequada de monitores responsáveis para auxiliar as crianças. O transporte escolar possuía o dever de zelar pela segurança dos estudantes, o que não foi observado no caso dos autos, inexistindo qualquer comprovante de excludente de responsabilidade a recair sobre a apelante e o município, sobretudo considerando tratar-se de crianças.

Conforme preconiza o artigo 186 do Código Civil,
“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito",
enquanto o artigo 927 prevê
“aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça entende que

“por se tratar de acidente de trânsito, por atropelamento, que vitimou criança ao desembarcar do transporte escolar, ainda que realizado por empresa contratada, a responsabilidade civil do Município é objetiva e solidária, pois na hipótese, possuía um dever diferenciado de guarda ou tutela, assumindo a posição de garante, pelo que a sua responsabilidade assumia patamar mais elevado, tornando prescindível a demonstração de dolo ou culpa” (Precedentes do STJ e do TJES)
(TJES. Apelação Cível 00014351820118080004, Relator.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 09/07/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/07/2018).

Além disso, a jurisprudência pátria já reconheceu que

“não há que se falar em culpa exclusiva da vítima, pois cabia ao apelante assegurar a guarda e a preservação da integridade física da criança, durante o transporte escolar”
(TJMG. Apelação Cível 1.0000.23.090762-8/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/10/2023, publicação da súmula em 10/10/2023).

A responsabilidade objetiva do transportador de pessoas, por sua vez, impõe a reparação pelos danos sofridos pelos passageiros, em consonância com o artigo 734 do Código Civil, devendo a empresa apelante indenizar os apelados pelos danos ocasionados em razão do acidente.

Nesse sentido,
“o Município que entabula contrato com empresa de prestação de serviços de transporte responde pelos danos causados a terceiros,
uma vez que é solidária a responsabilidade entre o Ente estatal e a empresa de transporte
(art. 37, § 6º, da CF/88)”
(TJMG. Ap Cível/Remessa Necessária 1.0005.08.026874-0/001, Relator(a): Des.(a) Alice Birchal, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/06/2017, publicação da súmula em 28/06/2017). Grifo nosso.

Restou configurada, portanto, a responsabilidade solidária do ente federativo e da empresa apelante pelos danos ocasionados aos apelados, sendo premente a necessidade de indenizá-los.

No que se refere ao pensionamento mensal fixado em favor das genitoras dos
de cujus,
há de ser observada a súmula 491 do Supremo Tribunal Federal, que prevê
“é indenizável o acidente que cause a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado”.

Assim, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“é devido o pensionamento, mesmo no caso de morte de filho(a) menor. E, ainda, de que a pensão a que tem direito os pais deve ser fixada em 2/3 do salário percebido pela vítima (ou o salário-mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos”
(AgInt no AREsp n. 1.867.343/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 1/2/2022), o que foi integralmente observado pelo juízo de origem. Inexistem motivos, portanto, para a reforma da sentença carreada nestes termos.

No que tange aos danos morais,
“considerando o cenário de atropelamento e morte que acometeu as crianças,
a configuração dos danos morais se dá in re ipsa, diante do sofrimento inegável causado aos familiares da vítima, especialmente em se tratando de menor de idade, que veio a óbito em razão de acidente de trânsito sob custódia da Administração Pública”
(TJ/ES, APELAÇÃO CÍVEL: 00009846820178080008, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível).

Quanto ao montante indenizatório, é cediço que sua fixação deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano causado e a capacidade econômica das partes.

Atenta às peculiaridades do caso concreto, considerando o acidente que causou a morte de duas crianças e o abalo moral suportado pelas genitoras (Daguimar Barbosa e Marilda Barbosa Alves), entendo pela manutenção da quantia arbitrada (R$60.000,00), visto que é proporcional e razoável ao caso dos autos. Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÕES CÍVEIS 1. RECURSO DE SOUZA TURISMO E VIAGENS LTDA. TRANSPORTE ESCOLAR EMPRESA CONTRATADA PELO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA ART. 37, § 6º DA CRFB - COMPROVADO O DANO E NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE INDENIZAR DANO MORAL QUANTUM MANTIDO 2. RECURSO DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA 3 . RECURSO DE LAURINEIDE CRISTINA SANTOS OLIVEIRA DANO MORAL MANTIDO 4. RECURSO DE NOBRE SEGURADORA DO BRASIL ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIR - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL SUSPENSÃO DO PROCESSO NÃO ATINGE PROCESSOS NA FASE DE CONHECIMENTO DAR PARCIAL PROVIMENTO. 1. RECURSO DE SOUZA TURISMO E VIAGENS LTDA 1 .1 [...]1.4 - Além do caráter compensatório que lhe é inerente, a indenização por danos morais possui também um importante caráter punitivo e pedagógico, que visa a desestimular a prática reiterada de atos causadores de danos à personalidade, seja da pessoa física ou jurídica.
1.5.

Nesta linha de entendimento, o quantum indenizatório fixado na sentença em R$ 61.600,00 (sessenta e um mil e seiscentos reais) é proporcional e razoável
. 1.6 - Em atenção aos parâmetros fixados no § 11 do art. 85 do CPC/2015, a verba honorária deve ser majorada, para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. 1.7. Negar provimento, mantendo a sentença e por conseguinte majorar o percentual da verba honorária. 2. RECURSO DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA. 2.1.
Por se tratar de acidente de trânsito, por atropelamento, que vitimou criança ao desembarcar do transporte escolar, ainda que realizado por empresa contratada, a responsabilidade civil do Município é objetiva e solidária, pois na hipótese, possuía um dever diferenciado de guarda ou tutela, assumindo a posição de garante, pelo que a sua responsabilidade assumia patamar mais elevado, tornando prescindível a demonstração de dolo ou culpa.
(Precedentes do STJ e do TJES). 2.2. Negar provimento. 3. RECURSO DE LAURINEIDE CRISTINA SANTOS OLIVEIRA 3.1. Quanto aos danos morais, pelos fundamentos já delineados quando do julgamento das Apelações de Souza Turismo e Viagens Ltda mantenho incólume o valor arbitrado na sentença. 3.2. Negar provimento[...] (TJES. Apelação Cível 00014351820118080004, Relator.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 09/07/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/07/2018). Grifos nossos.

Entretanto, tendo em vista que as lesões ocasionadas a Kamila Barbosa Pereira Timóteo, Karina Vergueiro da Silva e Washington Vergueiro da Silva, conforme laudos e receituários médicos juntados aos autos (fls. 34 a 42), não são de natureza grave, permanente ou incapacitante, entendo proporcional e razoável a redução do
quantum
indenizatório para o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele dou
parcial provimento
, a fim de reduzir a indenização por danos morais destinada às apeladas Kamila Barbosa Pereira Timóteo, Karina Vergueiro da Silva e Washington Vergueiro da Silva para o montante de R$20.000,00 (vinte mil reais) para cada. Remessa necessária prejudicada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 29.09.2025 a 03.10.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Respeitosamente, peço vista.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 19.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.